Tribunal: TJBA
Processo: 8015698-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015698-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRO GAVAZZONI LTDA

Advogado(s)
:
LARYSSA ALVES CARDOSO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA LUYSA ROSA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bem imóvel utilizado pela empresa recuperanda.

2. A controvérsia reside na definição do juízo competente para avaliar a essencialidade do bem, cuja retirada pode comprometer a continuidade da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se compete ao juízo da recuperação judicial apreciar a essencialidade de bem imóvel de propriedade de terceiro, objeto de contrato de locação, utilizado pela empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a competência do juízo da recuperação judicial limita-se aos bens integrantes do patrimônio da empresa recuperanda.

5. Bens de propriedade de terceiros, ainda que utilizados na atividade empresarial, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

6. A recuperanda, na condição de locatária, detém apenas a posse direta decorrente de cessão temporária e onerosa de uso, não sendo titular do bem imóvel.

7. A determinação sobre a retomada do imóvel extrapola a competência do juízo recuperacional.
Precedente: AgInt no REsp n. 1.715.416/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

8. A Segunda Seção do STJ consolidou entendimento de que ações de despejo propostas contra empresa em recuperação judicial não se inserem na competência do juízo universal.
Precedentes: AgInt no CC n. 207.657/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 25/11/2024; AgInt nos EDcl no REsp nº 1.925.508/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/03/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência do juízo da recuperação judicial não abrange a análise da essencialidade de bem imóvel de propriedade de terceiro, objeto de contrato de locação, cabendo ao juízo da ação de despejo deliberar sobre sua retomada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015698-84.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante AGRO GAVAZZONI LTDA e como apelada COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .